Tribunal: TJSP
Processo: 2291535-21.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Doação
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de anulação de atos de doação. Decisão que indeferiu pedido de suspensão do processo. Ré agravante. Ausência de questão prejudicial nos termos do art. 313, V, do CPC. Validade dos atos de doação pode ser examinada independentemente da definição sobre eventual vínculo conjugal ou união estável entre o falecido doador e a donatária. Suspensão indevida. Decisão mantida.

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de anulação de atos de doação. Decisão que indeferiu pedido de suspensão do processo. Ré agravante. Ausência de questão prejudicial nos termos do art. 313, V, do CPC. Validade dos atos de doação pode ser examinada independentemente da definição sobre eventual vínculo conjugal ou união estável entre o falecido doador e a donatária. Suspensão indevida. Decisão mantida. Recurso desprovido.